Tribunal: TJMT
Processo: 1049187-42.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049187-42.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL VIEIRA - CPF: 692.232.621-00 (RECORRENTE), BRUNA BATTISTELLA - CPF: 015.111.211-81 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1049187-42.2021.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos: DANIEL VIEIRA e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Data do Julgamento:
18/07/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS -
PEDIDO DE
CANCELAMENTO E REEMBOLSO REALIZADO PELO CONSUMIDOR - REEMBOLSO NÃO EFETUADO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Consumidor que realizou a compra de passagens aéreas e, com antecedência, solicitou o cancelamento e o reembolso do valor pago, o que lhe foi negado.

2.

Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, e a tentativa frustrada do autor em solucionar a questão de forma administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Com relação aos danos materiais o reclamante comprovou que faz
jus
à restituição do valor pago na compra das passagens.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou a reclamada AZUL a promover o reembolso do reclamante, a título de danos materiais no valor de R$2.447,25 (dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do desembolso (efetivo prejuízo) (Súmula 43 STJ) e juros legais a contar da citação, ainda, condenou a reclamada AZUL a indenização por dano moral no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405 CC), e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por fim, acolheu a preliminar de ilegitimidade arguida pela Reclamada 123 VIAGENS e TURISMO, determinando a extinção sem resolução do mérito em relação a esta, em virtude da ilegitimidade passiva.

A requerida requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação ou que seja reduzido o
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Devidamente intimados, apenas a reclamada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, na qual, o reclamante alega que adquiriu passagens aéreas para a execução de voo de Cuiabá/MT a Salvador/BA, na data de 29/12/2020 – ID 72118208, e que solicitou o cancelamento e reembolso – ID 72118211 e 72118212.

Aduz, ainda, o reclamante que solicitou o cancelamento da compra dentro do prazo de 7 (sete) dias.

A requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A em sua defesa, nega a existência de conduta ilícita, todavia, não apresentou nenhum documento que comprove suas alegações.

Já a reclamada 123 VIAGENS E TURISMO LTDA arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva para responder a demanda.

A documentação anexa a inicial demonstra de forma inequívoca que o reclamante solicitou o cancelamento da compra e o reembolso por diversas vezes, mas não obteve êxito.

Po
rtanto, a situação relatada nos autos
configura falha na prestação do serviço, pois,
a requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A além de reter o valor total das passagens aéreas não se esforçou para atender à solicitação do recorrido administrativamente
.

Como é sabido, cabe à recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora do serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade da recorrente como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, comprovada à falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (
dois mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, em relação aos danos materiais o reclamante comprovou que faz
jus
à restituição do valor pago na compra das passagens aéreas, como determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023